Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-85.2022.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001505-85.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), DIANA CORREIA DE SOUZA - CPF: 021.185.941-94 (RECORRIDO), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - DESBLOQUEIO DO MONTANTE DE FORMA ADMINISTRATIVA – PRAZO RAZOÁVEL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165280544, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a parte reclamada
ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescido
com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Exercício regular do direito;

2) A inexistência de danos morais;

3) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante informa que
abriu uma conta digital junto à reclamada, com movimentações diversas e cartão de crédito.

Informa que para abrir a conta digital, a reclamante realizou um depósito no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, em um investimento conhecido como CDB.

Aduz que sempre movimentou sua conta digital e estava com as faturas do cartão quitadas no dia correto.

Ocorre que, no dia 04/12/2021, a reclamada realizou a liberação do CDB na quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
e todos os valores que estavam em sua conta bancária foram bloqueados, o equivalente a
R$ 2.378,03 (dois mil trezentos e setenta e oito reais e três centavos).

Afirma que entrou em contato com a demandada por meio do chat do aplicativo, questionando o bloqueio, tendo sido informada que este havia sido realizado para garantia de pagamento da fatura do cartão de crédito, a qual venceria no dia 15/12/2021 (id. 165280469/165280473).

A autora assegura que insistiu com a reclamada para que realizasse o desbloqueio, uma vez que necessitava de tais valores para pagamento de suas contas, protocolos n° 1042520482, 1043649694, 1043642269, ocorre que, o desbloqueio dos valores somente ocorreu no dia 10/12/2021.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que a reclamante tinha conhecimento de que os valores depositados a título de investimento serviam de garantia para o cartão de crédito.

Argumentou que a recorrida possuía débitos em aberto quando da liquidação do valor investido em CDB, e uma vez que não houve novo investimento realizado, passou a inexistir garantia quanto ao pagamento da sua fatura do cartão de crédito, resultando no bloqueio legítimo pelo PagSeguro.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença
recorrida merece reforma
.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que,
de forma administrativa
, houve o desbloqueio do montante na conta bancária da autora,
após 06 dias do início do impasse
,
conforme a própria reclamante afirma.

Além disso, a autora não comprovou concretamente os prejuízos que alega ter sofrido pelo bloqueio.

Assim, vê-se que tais fatos não possuem

o cond
ã
o de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

A propósito:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL
–
QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado no.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023